Tribunal: TJDFT
Processo: 0726166-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0726166-90.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEOBINA DE CARVALHO SILVA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DESPACHO Em atenção ao princípio da não surpresa (art. 10, CPC), intime-se a parte recorrente acerca da possibilidade de reconhecimento de conexão/continência entre os presentes autos e o Agravo de Instrumento n° 0707980-19.2022.8.07.0000, que aparenta possuir as mesmas partes e envolver a mesma causa de pedir (art. 337, §§ 1o a 3o, do CPC) e cuja tutela recursal fora deferida por essa Relatoria nos termos da Decisão ID n° 33729544. BRASÍLIA, DF, 18 de janeiro de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora